Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-23.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM SUPERMERCADO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. ERRO DE SISTEMA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrente e condenou a Recorrida ao pagamento de restituição no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).
2. Na origem, a autora, ora Recorrente, ajuizou ação indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que ao tentar efetuar o pagamento de compra com o seu cartão alimentação no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) foi informada pela operadora de caixa que o pagamento não teria sido concluído em razão de o sistema estar indisponível, que ao tentar passar o cartão novamente a compra foi recusada por insuficiência de saldo, que embora tenha sido descontado do seu saldo teve que efetuar o pagamento da compra com cartão de crédito, que foi informada de que o valor da compra lhe seria restituído, mas não obteve retorno.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado em razão da gratuidade concedida à Recorrente, considerando que a sua renda é inferior a cinco salários-mínimos. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento da repetição de indébito e da indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que foi impedida de sair com as suas compras, mesmo comprovando o débito em seu cartão, e que não poderia ter despendido do valor passado em seu cartão de crédito. Aduz que em razão da falha na prestação do serviço lhe é devida a restituição em dobro e que a humilhação sofrida em razão da situação e de a fiscal de caixa ter dito que “caso não efetuasse o pagamento em outro cartão, a caixa poderia estar fazendo o cancelamento de suas compras” justificaria o seu pleito de indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de repetição de indébito e de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. A relação é de consumo, portanto aplicam-se ao caso as regras do CDC.
7. Consoante expresso no parágrafo único do art. 42 do CDC, o engano justificável exclui a obrigação do pagamento em dobro nos casos de cobrança indevida. Logo, estando o indeferimento do pedido justificado na sentença de origem com base na referida exceção e fundado no fato de o erro de sistema ter levado à compreensão equivocada por parte da Recorrida quanto à não realização do pagamento, não merece acolhimento o pedido de reforma. Importante observar que a demora na devolução dos valores cobrados indevidamente não tem o condão de afastar a excepcionalidade prevista na norma, apenas de atrair a incidência de atualização monetária e juros, conforme corretamente aplicado na origem.
8. Embora o constrangimento tenha caráter pessoal e que seja legítimo que a Recorrente tenha experimentado tal sentimento diante da situação vivenciada, especialmente porque cada indivíduo vivencia as adversidades de modo próprio, os fatos narrados não permitem concluir que tenha havido ofensa aos direitos da sua personalidade, pois erros em sistemas eletrônicos e as consequências destes são corriqueiras, podendo ser enquadradas como aborrecimentos a que todos estão sujeitos no cotidiano. Portanto, acertada a decisão do Juízo de origem pelo indeferimento do pedido de indenização por danos morais.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.